Tribunal: TJES
Processo: 5002906-10.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Extorsão
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002906-10.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: THIAGO CONTI BELO DE SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5002906-10.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: THIAGO CONTI BELO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
THIAGO CONTI BELO DE SOUZA
em face do v. acórdão registrado no id 3086113 que, à unanimidade, e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Revisão Criminal por ele ajuizada.

Nas razões recursais de id. nº 3183699, a defesa sustenta que a decisão recorrida ostentaria omissão em relação ao pedido de prequestionamento dos artigos da Lei Federal e da Constituição Federal apontados como violados, bem como, postula a aplicação de entendimento jurisprudencial que lhe favorece no tocante à redução da pena-base e no patamar de atenuação da pena pelo crime de extorsão mediante sequestro.

Submetido o feito à douta Procuradoria de Justiça, foi acostada aos autos a manifestação de id nº 3222669, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória, 24 de outubro de 2022.

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.
Acompanho o voto do Relator,
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5002906-10.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: THIAGO CONTI BELO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
THIAGO CONTI BELO DE SOUZA
em face do v. acórdão registrado no id 3086113 que, à unanimidade, e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Revisão Criminal por ele ajuizada.

Nas razões recursais de id. nº 3183699, a defesa sustenta que a decisão recorrida ostentaria omissão em relação ao pedido de prequestionamento dos artigos da Lei Federal e da Constituição Federal apontados como violados, bem como, postula a aplicação de entendimento jurisprudencial que lhe favorece no tocante à redução da pena-base e no patamar de atenuação da pena pelo crime de extorsão mediante sequestro.

Submetido o feito à douta Procuradoria de Justiça, foi acostada aos autos a manifestação de id nº 3222669, pela rejeição dos aclaratórios.

Esta a síntese da oposição. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

Nos termos dispostos no artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se, pois, de recurso com fundamentação vinculada, vocacionado a combater os vícios aqui referidos. Não se presta, por outro lado, ao reexame do mérito ou à reanálise de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que o pronunciamento impugnado apreciou, dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito revisional pela parte ora embargante, apontando as razões de fato e de direito essenciais ao deslinde da controvérsia.

Inicio a apreciação do recurso pelo pedido de redução da pena-base e de ampliação do patamar de atenuação na segunda fase da dosimetria, em relação ao crime de extorsão mediante sequestro.

Neste particular, constato que o acórdão apresenta, de forma clara e fundamentada, o entendimento a que se filiava quando da análise da fundamentação das circunstâncias judiciais e de seu sopesamento para fins de fixação da pena-base. Da mesma forma, o patamar de redução da pena em decorrência da confissão espontânea, igualmente reflete corrente jurisprudencial à qual se alinha o acórdão, não havendo imprecisão a ser coarctada pela via dos embargos.

Veja-se, a propósito, que o acórdão recorrido avalia individualizadamente cada operadora ponderada negativamente, reafirmando a idoneidade da motivação das vetoriais relativas à culpabilidade e às consequências extrapenais, apontando, contudo, a invalidade dos fundamentos lançados em relação aos motivos e às circunstâncias do crime.

Na sequência, o acórdão embargado, a partir de proposições inequívocas e precisas, explicita que, a despeito de reconhecer a inidoneidade da fundamentação de duas circunstâncias judiciais, deixava de reduzir a pena, redimensionando o peso atribuído às operadoras remanescentes, na esteira de compreensão jurisprudencial a que se aludiu expressamente. Veja-se, a propósito, trecho do voto:

De toda sorte, ainda que reconhecida a inidoneidade da fundamentação das operadoras motivos e circunstâncias, não necessariamente a pena deverá ser reduzida, uma vez que os vetores preservados – culpabilidade e consequências – revestem-se de peso suficiente para que seja mantida a exasperação sentencial na íntegra.

Destaco, a propósito, ser aqui aplicável compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no que pertine à viabilidade da revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena pelo Juízo a quo, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, observado o princípio da non reformatio in pejus:

Após registrar o entendimento que estava sendo adotado, o acórdão se dedica a apresentar as razões de fato que subjazem à nova ponderação dos vetores:

Reapreciando o caso, uma vez mais ressalto que o requerente teve participação relevante na dinâmica criminosa, além de ter sido convidado com antecedência, razão pela qual teve tempo para refletir sobre o fato e suas implicações. Disso resulta ser evidente que agiu com dolo veemente, merecendo, por isso, repressão rigorosa, proporcional a sua atuação.

Da mesma forma, restou provado nos autos que o fato causou acentuado sofrimento ao réu, que foi submetido a torturas físicas que somente cessaram quando informou possuir a quantia de US$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares), que foram pagos como resgate de sua liberdade. A propósito, tais valores, fruto de uma vida de trabalho, não foram recuperados pela vítima.

Nesse contexto, esclareço que, havendo fundamentos idôneos, o que parece ser o caso, é válida a fixação da pena-base até mesmo no limite máximo, com a valoração negativa de uma única circunstância

judicial, razão pela qual, é possível atribuir às circunstâncias remanescentes (culpabilidade e consequências), peso suficiente para preservar-se a fixação da pena-base no mesmo patamar estabelecido em sentença.

Não é demais lembrar que o processo de estipulação da pena compreende-se no juízo de discricionariedade vinculada do julgador, somente reclamando revisão quando contrariados parâmetros legais expressos ou em caso de flagrante desproporcionalidade. Nesse sentido, confira-se o AgRg no HC n. 763.346/SP, 5ª Turma, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado em 13/9/2022.

Na etapa média da dosimetria, o
decisum
recorrido também consigna expressamente qual o posicionamento perfilhado, fazendo menção, inclusive, ao entendimento que a defesa pretende ver incidir na presente via e as razões pelas quais não o aplicaria. Confira-se:

Apesar de não desconhecer que há entendimento jurisprudencial no sentido de ser razoável uma redução no patamar de 1/6 ante o reconhecimento de circunstância atenuante (STJ, HC n. 704.196/SP, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, 21/6/2022), é certo que o Código Penal não estipula frações a serem observadas na atenuação. Desse modo, não é lícito concluir que a redução operada na sentença espelharia ilegalidade manifesta ou injustiça gritante, a autorizar a modificação da pena na presente via impugnativa.

Ao cabo dessa análise, volto a afirmar, com espeque em consolidado entendimento jurisprudencial, que os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado, o que, efetivamente, não vislumbrei.

A reformulação do entendimento esposado, na presente via, não se afigura adequada, porquanto conduz à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição, o que implica grave disfunção jurídico-processual desse meio de impugnação.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório.

Se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Sobre a alegação de omissão no que se refere ao requerimento de prequestionamento dos dispositivos supostamente violados, observo que a exegese contida na Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça, e nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, demonstram a desnecessidade da oposição dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento quando as matérias debatidas já foram discutidas no recurso próprio, sendo, neste diapasão, possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios (Precedentes: EDcl no REsp 415691/DF; Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa Órgão Julgador T6 - Sexta Turma; EDcl no AgRg no Ag 608298/MA; Relator Ministro Jorge Scartezzini Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA).

Dessa forma, descabida a interposição dos aclaratórios, uma vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante este órgão julgador, não se podendo proceder a uma nova análise de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

[...] III - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir”. (EDcl no AgRg no HC n. 401.360/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/11/2017). IV - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita. Agravo regimental desprovido.(STJ; AgRg no REsp 1803437/SC; Relator Ministro FELIX FISCHER; Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA; Data do Julgamento 28/05/2019; DJe 04/06/2019).

À luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, na forma da fundamentação supra,
REJEITÁ-LOS.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5002906-10.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: THIAGO CONTI BELO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA COM A APLICAÇÃO DE TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA NO JULGAMENTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DEVIDAMENTE CONSIGNADA NO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE DE REANÁLISE DO MÉRITO. REEXAME DA MATÉRIA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.
Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se, pois, de recurso com fundamentação vinculada, vocacionado a combater os vícios aqui referidos. Não se presta, por outro lado, ao reexame do mérito ou à reanálise de provas. 2. O acórdão apresenta, de forma clara e fundamentada, o entendimento esposado quando da análise da fundamentação das circunstâncias judiciais e de seu sopesamento para fins de fixação da pena-base. Da mesma forma, o patamar de redução da pena em decorrência da confissão espontânea, igualmente reflete corrente jurisprudencial à qual se alinha o acórdão, não havendo imprecisão a ser coarctada pela via dos embargos. 3. Não se mostra necessária a interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias suscitadas já foram objeto de apreciação em recurso próprio, sendo possível a interposição de recursos aos Tribunais Superiores mesmo sem a oposição dos aclaratórios, conforme exegese contida nas Súmulas n°s 211 do STJ e 282 e 356 do STF. 4. Embargos conhecidos e rejeitados.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.